Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701037-25.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: ALVORADA CINEMATOGRÁFICA INTERNACIONAL LTDA, CEBRAL COMÉRCIO E EXIBIÇÕES BRASÍLIA LTDA AGRAVADOS: ANCHIETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO ALVORADA CINEMATOGRÁFICA INTERNACIONAL LTDA. E CEBRAL COMÉRCIO E EXIBIÇÕES BRASÍLIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026